Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701461-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS PACIENTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS AUTORIDADE: TJDFT DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ANTONIO DE FREITAS, advogado e paciente, apontando como em que se aponta como autoridades coatoras os “Juízes da 1a vara criminal do juizado especial do Distrito Federal - Brasília - Brasil Capital dos Brasileiros e da 2a vara criminal do juizado especial do Distrito Federal - Brasília - Brasil, Capital dos Brasileiros” (sic). Alega, em síntese, que: “Os juízes são coatores e agindo com dolo para vir prejudicarem o Advogado que tem 39 anos de formado, diplomado, juramentado e pós graduado nas áreas do Direito, sendo Docente. Os juízes desta Circunscrição com falsas vítimas nas quais o Advogado impetrante já noticiou em vários processos que tramitam e alguns arquivados por não haver interesse dos Ilustres Juízes e Desembargadores, comprovarem mais nada sabedores, que o impetrante autor, Advogado é Advogado e sempre será, tendo processos fabricados politicos para vir atrapalhar a vida de Caráter e honesta do Advogado impetrante, paciente, que já reside nesta Circunscrição há 29 anos e 29 anos de perseguições moral, material e lucros cessantes, por ser um líder na política nacional e Advoga há 39 anos, devendo ser indenizados pelo TJFT, conforme faz provas, onde as falsas vítimas preparadas pelos delegados de policia, pertencentes a grupos políticos dentro da Instituição PCDFT, vem molestando o Advogado impetrante autor, paciente, nos 29 anos na Capital do Brasileiros, por que o mesmo já tirou muitos da cadeias públicas, e fazendo Tribunal de Júri nestas Comarcas do Distrito Federal, e não perdendo para o MPDFT, onde também perseguem o Advogado por invejas e maus procedimentos nos órgãos agindo com improbidades administrativas, e também na OAB/DF e OAB/MG e na OAB/Goiás, com isto, uma corrupção generalizada dentro dos órgãos publicos e administrativos e vindo combater de qualquer forma o paciente, que é mais fraco, vive da sua Advocacia, com ihanez, ética, e urbanidade com as autoridades de todos os seguimentos da Advocacia Brasileira e na Administração Pública, meus PROTESTOS e por JUSTIÇA.” Instado a se manifestar, o Ministério Público pede o não conhecimento do presente writ, por não apresentar o objeto. Caso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem. É o relatório. Inicialmente, esclareço que o habeas corpus é o remédio constitucional (inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal), indicado para garantir a liberdade de determinado indivíduo que tenha sido preso, ou que esteja sofrendo ameaça de prisão, em decorrência de ato ilegal ou praticado mediante abuso de poder. No caso vertente, como bem pontuado pelo Ministério Público, o impetrante não apontou qualquer ato violador à sua liberdade de locomoção praticado pelas autoridades apontadas. Registre-se que, ainda que a pretensão seja de prevenir a privação da liberdade por ato ilegal, a ameaça deve ser concreta e decorrente de ato anterior. Portanto, não se configurando as hipóteses do art. 648 do Código de Processo Penal, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, com espeque no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora